Tribunal: TJDFT
Processo: 0711241-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711241-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENI BARBOZA DAMACENO AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELENI BARBOZA DAMACENO, contra decisão proferida na ação de cobrança no 0721446-03.2024.8.07.0003, proposta por HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 225028774): “1. Trata-se de ação proposta por HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA contra ELENI BARBOZA DAMACENO, ELIANE BARBOSA DAMACENO, ELIENE BARBOSA DAMACENO, FERNANDA BARBOZA DAMACENO. A parte autora alega que prestou serviços para o de cujus Dermival José Damaceno, os quais não foram adimplidos. Descreveu que as rés concluíram o inventário e partilha dos bens deixados pelo falecido. Pediu a condenação das rés ao pagamento de R$ 16.245,08 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oito centavos). Valorou a causa e juntou documentos (id. 203598165). As rés ELIANE BARBOSA DAMACENO, ELIENE BARBOSA DAMACENO, e FERNANDA BARBOZA DAMACENO foram regularmente citadas, mas não apresentaram resposta a tempo e modo. A requerida Eleni Barboza Damaceno, regularmente citada, apresentou contestação no id. 211288152. Requereu a concessão da gratuidade da justiça. Refutou a tese autoral, em síntese, porque o falecido utilizou os serviços do réu apenas nos dias 21 e 22/06/2021, bem como porque não há provas dos valores das despesas médicas, ou demais elementos aptos à condenação pretendida. Pediu a total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Houve réplica (id. 216398748). Decido. 2. Defiro a gratuidade da justiça à ré Eleni Barboza Damaceno, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, diante da documentação carreada no id. 211288152, p. 13/15. O impugnante apesar de mencionar que a parte beneficiária não faz jus ao benefício, não comprova o alegado, ônus que lhe cabia. 3. Revelia Reconheço a revelia das rés ELIANE BARBOSA DAMACENO, ELIENE BARBOSA DAMACENO, e FERNANDA BARBOZA DAMACENO, tendo em vista que, a despeito de terem sido regularmente citadas, não apresentaram contestação, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil (CPC). Deixo de aplicar o efeito material da revelia, uma vez que há litisconsorte que contestou a demanda (art. 345, I, do Código de Processo Civil). Destaco que a demanda não foi proposta contra o espólio do de cujus Dermival José Damaceno, mas sim com as herdeiras pelo quinhão hereditário herdado, de modo que cada qual responde por suas obrigações até o limite da herança, em nome próprio. 4. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. 5. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) prestação dos serviços médicos descritos na exordial e respectiva extensão, bem como b) o dever de pagamento das rés. 6. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Nesse aspecto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova requerido pela ré em contestação, porquanto a autora tem o dever de provar suas alegações, e não o oposto. A inversão do ônus pretendida é incabível à espécie, porquanto o dever legal não recai sobre a demandada. 7. À luz do art. 10 do CPC, bem como do princípio do contraditório, uma vez que houve a fixação dos pontos controvertidos, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias. Deverão ratificar as eventualmente requeridas nos autos, bem como detalhar o objetivo da prova almejada, em vista dos pontos controvertidos fixados, sob pena de indeferimento. 8. Após, voltem conclusos. Cumpra-se.” Nesta sede, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo e modificativo ativo ao recurso, a fim de suspender e tornar sem efeito a decisão proferida pelo juízo a quo até o julgamento do mérito da demanda, em curso na 3a Vara Cível de Ceilândia/DF. Ao final, pede a cassação da decisão interlocutória, deferindo-se a inversão do ônus da prova. Argumenta que, na condição de inventariante do Inventário do paciente falecido, é também consumidora dos serviços prestados pelo agravado, e por sua hipossuficiência, tem direito à facilitação da defesa de seus direitos, frente à condição mais favorável do agravado, estabelecimento hospitalar de grande porte no Distrito Federal. Afirma ser viúva e pensionista, com 76 anos, não tendo discernimento e esclarecimentos técnicos para fins de antecipar as provas a serem apresentadas e questionadas judicialmente sobre os documentos internos do agravado, planilhas de valores dos serviços realizados, contendo medicamentos e demais procedimentos adotados no período de 24 horas, haja vista o caráter sigiloso. Aduz que somente o agravado tem o poder e dever de apresentar essas documentações, possibilitando avaliação e precificação dos medicamentos e procedimentos adotados. Assevera que no extrato de procedimentos realizados pelo agravado não são informadas despesas com intubação, balão de oxigênio, internação em UTI, intervenções cirúrgicas ou mesmo qualquer procedimento complexo ou dispendioso para que o valor cobrado à época, R$ 16.245,08 por 24 horas de rotina em acompanhamento médico, seja compreendido como correto e justo. Arrazoa ser necessária a dilação probatória por parte do agravado, com a produção de provas técnicas e financeiras, bem como esclarecimentos diversos para que se possa convalidar o valor da dívida ora cobrada (ID 70109882). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e dispensado o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (ID no 225028774). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A questão objeto do presente recurso se refere à inversão do ônus da prova, expressamente prevista no art. 1.015, XI, do CPC. Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo hospital agravado em face da agravante e outras, objetivando o pagamento do importe de R$ 16.245,08 na mesma proporção da herança que cada uma recebeu, com correção monetária a partir da data da internação do “de cujus” junto ao Hospital requerente (22.06.2021) e acréscimo de juros de mora desde a citação até a data do efetivo pagamento (ID 203598165). Em sede de contestação, a requerida, ora agravante, se insurgiu quanto aos procedimentos que o autor afirma ter realizado, e consequentemente quanto ao valor cobrado. Na mesma oportunidade, pugnou pelo deferimento da inversão do ônus da prova, em razão da existência de relação de consumo entre as partes, pedindo a intimação do autor para apresentar as provas e documentos necessários à formação de convicção plena acerca do pedido formulado (ID 211288152). De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). Segundo esclarecedora doutrina: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional.” (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, p. 128) No caso em análise, o polo ativo da ação de cobrança é composto pelo hospital agravado e no seu bojo foram fixadas como questões de fato relevantes “a) prestação dos serviços médicos descritos na exordial e respectiva extensão, bem como b) o dever de pagamento das rés.” A adoção da regra ordinária de distribuição do ônus da prova atribui ao hospital a responsabilidade de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sendo que a insuficiência probatória afirmada pela ré caracteriza questão de mérito a ser avaliada pelo magistrado a quo para fins de procedência ou improcedência do pedido contido na exordial. A alegada escassez dos documentos apresentados para embasar o pedido autoral não constitui fundamento para o deferimento da inversão do ônus da prova, que na hipótese é favorável à agravante, quem tem a oportunidade de especificar provas para infirmar a narrativa autoral. Como mencionado pelo magistrado, “a autora tem o dever de provar suas alegações, e não o oposto. A inversão do ônus pretendida é incabível à espécie, porquanto o dever legal não recai sobre a demandada”. -g.n. Cumpre anotar que, mesmo em relações de consumo, a inversão do ônus da prova não ocorre de maneira automática em favor do consumidor, exigindo-se a verossimilhança nas alegações apresentadas. Veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ÔNUS DA PROVA. RÉU. OMISSÃO. ART. 373 DO CPC. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. Compete ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). 2. Deferido prazo para especificação de provas e tendo a parte permanecido inerte, a alegação de cerceamento de defesa deve ser afastada. 3. Tratando-se de contrato de compra e venda, compete à parte ré demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC. 4. A simples existência da relação de consumo não é suficiente para a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, que deve demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (0700486-36.2023.8.07.0011, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 09/08/2024.) -g.n. Assim, a princípio, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que distribuiu o ônus da prova de acordo com a regra ordinária, diante da ausência das condições do art. 373, § 1o do CPC para sua dinamização. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2025 14:27:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador